Tribunal: TJES
Processo: 0000882-10.2018.8.08.0041
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993; Provas em geral
Data de julgamento: 2026-02-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000882-10.2018.8.08.0041
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACIANE BRANDAO DA SILVA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRESIDENTE KENNEDY
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº:
0000882-10.2018.8.08.0041

RECORRENTE:
JACIANE BRANDÃO DA SILVA

RECORRIDO:
MUNICÍPIO DE PRESIDENTE KENNEDY

RELATOR:
DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA

RECURSO INOMINADO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS QUE ULTRAPASSAM 36 MESES. INTERRUPÇÃO IRRISÓRIA DE APENAS 6 (SEIS) DIAS ENTRE CONTRATOS. TENTATIVA DE BURLA À CONTINUIDADE. UNICIDADE CONTRATUAL RECONHECIDA NA PRÁTICA. NULIDADE CONFIGURADA. DIREITO AO DEPÓSITO DE FGTS. TEMA 382 DO STF E SÚMULA 22 DO TJES. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob o fundamento de que houve interrupção no vínculo contratual, o que afastaria a nulidade e o direito ao FGTS.

Em suas razões, a Recorrente sustenta que a contratação se deu de forma sucessiva para exercer funções de caráter permanente, configurando burla ao concurso público.

O Recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença pelos seus próprios fundamentos.

É o breve relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside em verificar se as renovações dos contratos temporários da autora configuram nulidade apta a ensejar o pagamento de FGTS, considerando o tempo total de serviço e a breve interrupção ocorrida entre os vínculos.

A Constituição Federal, em seu art. 37, IX, permite a contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público. Contudo, o que eiva a contratação de nulidade são as prorrogações exageradas ou sucessivas que desvirtuam a natureza temporária e excepcional, configurando burla ao princípio do concurso público.

No caso dos autos, a prova documental demonstra que a autora laborou para o Município nos seguintes períodos:

- 02/02/2015 a 31/01/2017
(24 meses);

- 06/02/2017 a 15/05/2018
(aprox. 15 meses).

Somados os períodos, a autora prestou serviços por aproximadamente
39 (trinta e nove) meses
, superando o lapso temporal de 3 (três) anos (36 meses).

Este Juízo adota o entendimento de que renovações ou contratações sucessivas que ultrapassam o marco de
36 (trinta e seis) meses
evidenciam a perenidade da necessidade administrativa, descaracterizando a excepcionalidade exigida pela Constituição.

Importante destacar o ponto de destaque desta demanda: a interrupção havida entre o primeiro e o segundo vínculo. Conforme se verifica nas datas supra, houve um intervalo de apenas
6 (seis) dias
(de 31/01/2017 a 06/02/2017).

Com a devida vênia ao entendimento do juízo sentenciante, tal interrupção é irrisória e incapaz de descaracterizar a continuidade da prestação de serviço. Na verdade, a "quebra" do vínculo por um período tão curto (menos de uma semana), seguida de nova contratação para função similar, denota evidente artifício para mascarar a sucessividade e tentar conferir ares de legalidade a uma relação de trabalho que, na prática, foi contínua e duradoura.

Aceitar que uma interrupção de seis dias "zere" a contagem do prazo para fins de verificação de nulidade seria chancelar a burla ao preceito constitucional do concurso público (art. 37, II, CF), permitindo que a Administração mantenha servidores precários indefinidamente através de breves desligamentos artificiais.

Portanto, reconhecida a soma dos períodos superior a 36 meses e a irrelevância da interrupção para fins de descaracterização do vínculo, a nulidade da contratação é medida que se impõe.

Como consequência lógica da nulidade (art. 37, § 2º, CF), e quando efetivamente prestados os serviços, não obsta o reconhecimento do direito do servidor temporário ao depósito do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, conforme previsão do art. 19-A da Lei nº 8.036/90:

Art. 19-A. É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º , da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário.

A referida norma teve sua constitucionalidade reconhecida
pelo Supremo Tribunal Federal
nos autos
do Recurso Extraordinário 596.478 (Tema 382),
julgado sob a sistemática
de Repercussão Geral
, que fixou a tese de que:

“1. É constitucional o art. 19-A da Lei no 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.

2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.”

Este é, igualmente, o posicionamento uniforme do
Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, consolidado no
Enunciado nº 22
da Súmula de sua jurisprudência:

Súmula 22 - “É devido o depósito de Fundo de Garantia por tempo de serviço na conta do trabalhador cujo contrato com administração pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos art. 37, incisos II, III, IX e § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados”.

Dessa forma, a sentença deve ser reformada para reconhecer a nulidade dos contratos e condenar o ente público ao pagamento do FGTS referente a todo o período trabalhado, observada a prescrição quinquenal (Súmula 85 do STJ), se houver parcelas atingidas anteriores aos 5 anos do ajuizamento da ação.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
VOTO
no sentido de
CONHECER
do recurso interposto e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença de origem e
JULGAR PROCEDENTE
o pedido inicial, declarando a nulidade das contratações temporárias havidas entre as partes e condenando o Município Recorrido ao pagamento dos valores referentes ao FGTS de todo o período trabalhado, respeitada a prescrição quinquenal,
com incidência de correção monetária a partir do vencimento das obrigações, pelo IPCA-E, e juros de mora, da citação, pelo art. 1º-F da Lei 9.494/97, devendo, contudo, se observar que a partir da entrada em vigor da emenda constitucional no 113/2021 em 09/12/2021 incidirá sobre os valores tão somente a taxa SELIC, sob pena de
bis in idem,
e após os depósitos, o índice de correção monetária aplicada deverá ser a TR (REsp n. 1.999.269/RN
)
.

Sem custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei 9.099/95).

É como voto.

André L. Q. Berezowski

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator
Dr. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)